Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-35.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que demonstram a efetivação prestação dos serviços pela instituição financeira. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta à autora. Venda casada configurada. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Exigência abusiva. Contrato de financiamento que não contém nenhuma disposição que justifique a exigência do encargo. Contratação imposta à autora. Venda casada caracterizada. Cobrança que deve ser suportada pela instituição financeira à falta de justificativa plausível para a sua exigência. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001549-35.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
CRISTINA GERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001549-35.2020.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Maria Cristina Geraldo
Apelada: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 12.705
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto
probatório
suficiente
para
o
deslinde
da
causa.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não
implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que
foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência
das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
TABELA “PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que
não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
TARIFAS.
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação
conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que
demonstram a efetivação prestação dos serviços pela
instituição financeira. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação
dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos
nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de
escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta
à autora. Venda casada configurada. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Exigência abusiva. Contrato de
financiamento que não contém nenhuma disposição que
justifique a exigência do encargo. Contratação imposta à
autora. Venda casada caracterizada. Cobrança que deve ser
suportada pela instituição financeira à falta de justificativa
plausível para a sua exigência. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé,
permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida
de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos
moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E.
Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
3
citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos
encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no
julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado
em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no
tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86,
“caput”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes aos d. advogados
da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei
Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente
provida. Vistos. Ação de revisão de contrato, julgada
improcedente pelo MM. Juiz André Pasquale Rocco Scavone, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante
à execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a ilicitude
da capitalização e aplicação da tabela price. Aduz a abusividade da
cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato, seguro e
“cap parc premiável”. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da
ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
4
ilicitude da capitalização, aplicação da tabela price e cobrança das tarifas
de avaliação de bem, registro de contrato, seguro e “cap parc premiável”.
Em resposta, a ré impugnou o valor da causa e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, sustentou a licitude
das cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício
que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
5
provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas
nas razões recursais. 2. Não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no
173.899-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em
26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, como se depreende da leitura do acórdão
recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o
agravante, uma vez que foi aplicado entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
6
diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de
produção de prova oral demanda o revolvimento de
matéria fática, o qual é vedado em recurso especial, dado
o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp
no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si, não assegura
o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, a consumidora tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de consentimento,
e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito existe
em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
7
dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa de
juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no
973.827/RS, relatora para o acórdão a Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada
pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde
que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em
parte, para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
8
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção,
relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE
24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e
541, “in verbis”:
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
9
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.016, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado financeiro,
no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não divergem da
média do mercado para a época em que contratadas, refutada, assim, a
suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a forma de aplicação dos
juros, a possibilitar sua cobrança nos termos pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada
na petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação
de conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso
não conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática
não ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito,
juros compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio.
Exegese
de
recurso
repetitivo
do
STJ.
Recurso
desprovido, na parte conhecida” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa superior
a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula Vinculante
7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF - Capitalização
de juros com aplicação da “Tabela Price” - Contratos de
parcelas fixas - Ausência de ilegalidade, abusividade ou
onerosidade - STJ, Súmula 541, REsp 973.827-RS, MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
10
2.170-36/2001, STJ, Súmula 539. Constitucionalidade
reconhecida - RE 592.377-RS
Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0008184-03.2011.8.26.0634, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01) - Existência de expressa
previsão contratual com relação à capitalização mensal
de juros - Observância do decidido pelo STJ no REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC) - Tratando-se, além disso, de Cédula de Crédito
Bancário, deve se observado que o art. 28, § 1o, I da Lei
10.931/04
permite
que
sejam
pactuados
juros
capitalizados com periodicidade inferior à anual -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 4001731-06.2013.8.26.0002, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO
PELO
AUTOR
SUA
APLICAÇÃO.
CONTRATO
FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000,
POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA DAS TAXAS DE
JUROS
MENSAL
E
ANUAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005051-43.2014.8.26.0047, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de
parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de novos
encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0001426-14.2000.8.26.0595,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
11
Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando há
previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela tabela
price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações
da casa própria, não é ilegal e não enseja, por si só, a
incidência de juros sobre juros” (STJ - AgRg no AREsp
231.184/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, J. 04/12/2012, DJe 13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois, por
meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que respeita às tarifas de registro de contrato
e avaliação de bem, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo
(tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
12
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
13
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ,
2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira, a
C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972),
fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
14
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 33, item 5.4):
- Registro de contrato: R$ 112,40;
- Avaliação de bem: R$ 395,00;
- Seguro: R$ 850,00;
- Cap. parcela premiável: R$ 99,38.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, pois os documentos copiados a folhas 32 e 35
demonstram a prestação dos serviços pela instituição financeira.
Quanto ao seguro, abusiva a sua exigência, pois o
contexto probatório demonstrou que a consumidora foi compelida a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Isso se extrai do documento de folhas 82, cuja corretora faz parte
do mesmo grupo econômico da instituição financeira apelada (“Votorantim
Corretora de Seguros”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
15
Não foi dada oportunidade à apelante de optar por
seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que a consumidora
quis contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de
estar atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
No tocante à “cap parc premiável”, ilícita a sua
cobrança, pois embora a apelada tenha alegado que sua aquisição foi
facultativa, o certo é que não trouxe nenhum indicativo que tal contratação
era relativa ao contrato de financiamento ajustado entre as partes.
Além disso, na cédula de crédito bancário firmada
entre os litigantes, há apenas simples referência ao valor cobrado pela
tarifa, sem menção em suas cláusulas de qualquer disposição que justifique
a exigência de tal encargo.
A simples menção no corpo do pacto não supre a
necessária explicitação ao consumidor aderente. Há evidente ofensa ao
direito de informação do consumidor que, na hipótese, autoriza seja
reconhecida a abusividade de tal cobrança, nos termos dos artigos 46 e 51,
incisos IV e XV do Código de Defesa do Consumidor.
Tampouco foi demonstrado o interesse da
apelante em adquirir o referido produto.
Na verdade, a apelante quis contratar apenas o
financiamento do veículo, sem demonstração de qualquer intenção de
aquisição do título de capitalização, de modo a caracterizar abusiva venda
casada, condenada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
16
“REVISIONAL

Contrato
bancário
(financiamento de veículo)
Tarifas
Exegese de
julgamento repetitivo do STJ Devolução daquelas de
registro e "Cap. Parc. Premiável" Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1067618-12.2018.8.26.0002, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 16/10/2019) (destaquei).
“(...) REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
- Seguro prestamista e de garantia mecânica - Os termos
das apólices não foram trazidos aos autos - Tampouco se
demonstrou que à apelada fora dada a oportunidade de
escolher por contratar ou não os seguros, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua
preferência - Os valores dos prêmios foram incluídos
como se fossem tarifas obrigatórias a incidirem na
avença, daí o reconhecimento da abusividade - A
cobrança denominada "Cap. Parc. Premiável" não foi
especificada no contrato - Apenas no quadro-resumo foi
indicada sua cobrança, no entanto, não há uma cláusula
do contrato que justifique tal exigência, tampouco foi
demonstrado o interesse da autora em adquirir o
referido título de capitalização - Sentença de parcial
procedência
mantida
-
Recurso
desprovido,
sem
majoração dos honorários advocatícios, em razão da não
atuação na fase recursal do patrono do apelado (art. 85,
§ 11, do NCPC)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1014625-89.2018.8.26.0002, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 16/07/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA No 297 DO STJ -
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM - SÚMULA No 381 DO STJ
(...)
SEGURO
PRESTAMISTA
E
"CAP.
PARC.
PREMIÁVEL" - VENDA CASADA - EXPURGO -
DEVOLUÇÃO
SIMPLES
DAS
CONCERNENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
17
QUANTIAS

(...)
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1026645-78.2019.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
em 17/09/2019) (destaquei).
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (...)
Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou
que a contratação do seguro foi optativa - Do mesmo
modo, no tocante à cobrança de título de capitalização
"cap. parc. premiável", ausente demonstração de que o
autor tenha efetivamente anuído à cobrança -
Abusividade - Recurso provido” (TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001210-68.2016.8.26.0306,
Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. em 04/04/2019).
“Apelação Cível. Ação declaratória de
nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de
indébito. (...) Capitalização de parcela premiável.
Inserção abusiva. Venda casada de título de capitalização. Prequestionamento. Prescindível a
resposta a todos os argumentos da parte. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJSP, 22a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1020755-22.2018.8.26.0576,
Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 24/10/2019) (destaquei).
A devolução das tarifas declaradas ilícitas deverá
se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida eventual
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
18
É o que ensina o C. Superior Tribunal de Justiça,
que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em
sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável
a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento
oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 13/06/2018) (destaquei).
Já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
19
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual
deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de
juros de mora de 1% a.m desde a citação, tal como
lançados no "decisum" Sentença mantida - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
Também, este E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi
oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da
seguradora Venda casada configurada Abusividade
reconhecida Recurso provido. Repetição do indébito
Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores
a
serem
repetidos

Descabimento

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do valor
da última prestação, a fim de que sejam compensados os
valores das tarifas reputadas indevidas, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso, juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e encargos remuneratórios contratuais Recurso
da instituição financeira-ré
Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com
fulcro na improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
20
comprovada a prestação do serviço Aplicação das teses
fixadas pelo Colendo STJ Repetição do indébito que não
pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato
de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente reformada unicamente para
afastar a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores que serão restituídos
Recurso parcialmente
provido, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na
sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1.
Nos contratos bancários firmados após a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança
da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do
Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de
afronta às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 2. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e
art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação
da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva
em cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa
pela inclusão de gravame eletrônico em contratos
bancários celebrados até 25.02.2011 data entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que passou a
vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por
terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
21
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira, é incabível a repetição do indébito acrescida
dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp.
no 1.552.434-GO). 5. A repetição em dobro do indébito
não é cabível quando inexistente dolo, por parte do
banco, na cobrança de encargos e tarifas, tratando-se da
exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS
ENCARGOS DO CONTRATO. Descabimento. STJ,
recursos repetitivos, REsp 1.552.434/GO. Encargos
fixados em consonância com o entendimento desta do E.
STJ
e
desta
C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez
e vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A ação passa ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em R$ 1.500,00, devidos pelas partes ao d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
22
advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, do
Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste
julgamento.
Deverá ser respeitada a gratuidade processual
concedida à autora, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001549-35.2020.8.26.0161 -Voto no 12705
23
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e declarar abusiva
a cobrança das tarifas de seguro e capitalização premiável, cuja devolução,
bem como a execução das verbas de sucumbência, deverão observar os
termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator